Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709610-63.2020.8.07.0006 RECORRENTE: EDWARD HIGINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO A SÚMULA 14 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPOSTA DE ANPP. RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. NOVO ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ENVIO DOS AUTOS AO MP. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ORAIS E PERICIAIS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FÉ PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRMININOSA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE MAIS DE QUATRO PESSOAS, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. ESTELIONATO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. FALISIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. CRIME FORMAL. AGRAVANTE DE PAPEL DE COMANDO. PROVAS. AGRAVANTES E ATENUANTES IGUALMENTE PREPONDEREANTES. COMPESAÇÃO INTEGRAL ENTRE ELAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NA ORGANIZAÇÃO. PROVAS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS RECURSOS DE TRÊS APELANTES. 1. Inexiste violação ao enunciado da Súmula no 14 do STF se o Juiz, após a juntada das mídias referentes às interceptações telefônicas, concede vista aos réus para que ratifiquem ou complementem suas alegações finais. Ausente manifestação das partes, não há se falar em cerceamento de defesa. 2. O STF, em sede de repercussão geral (HC no 185.913/DF) decidiu que as regras quanto ao cabimento e ao procedimento do acordo de não persecução penal (ANPP) – instituto inserido no art. 28-A do CPP pela Lei 13.964/2019 – devem ser aplicadas retroativamente aos casos ainda em andamento, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência, pois se trata de medida despenalizadora mais benéfica ao réu, caracterizando-se como norma processual penal de conteúdo material 3. Intimado o Ministério Público para manifestação sobre o cabimento, ou não, da proposta de ANPP, o órgão acusatório não a ofereceu porque ausentes seus requisitos e pressupostos. Ausência de cerceamento de defesa. 4. Demonstrado nos autos que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para a prática de delitos de estelionato, com o concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, devem ser mantidas suas condenações como incursos no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13 5. A estabilidade e a permanência da organização criminosa não têm como base exclusivamente o tempo de duração da organização, mas, também, a tendência de durabilidade da organização no tempo, haja vista a inexistência de prazo mínimo para a sua caracterização, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.850/2013. 6. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova. 7. Comprovado o papel de comando exercido por um dos apelantes sobre os demais, seja pelo seu papel central entre os subgrupos atuante na organização criminosa, seja pela sua ascendência sobre a vontade dos demais, mantém-se a agravante do artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/13. 8. A falsificação de documentos é crime de natureza formal e por isso se consuma com a mera falsificação independentemente da utilização do documento falsificado ou não. 9. Existindo circunstâncias legais atenuantes e agravantes igualmente preponderantes, elas devem ser compensadas integralmente, salvo se houver motivação para a preponderância de uma sobre a outra, como no caso da multirreincidência. 10. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o apelante admitiu, nas fases inquisitorial e judicial, ter falsificado documentos particulares e públicos, embora alegue que não os tenha utilizado. 11. Merece ser mantida a causa de aumento relativa ao concurso de funcionário público para a prática de crimes se demonstrado que um dos apelantes, na qualidade de papiloscopista a Polícia Civil do DF, se valia de seu acesso ao banco de dados da polícia para angariar informações sobre os possuidores/proprietários de terrenos e lotes vazios mais propícios a serem objeto da venda ilegal por parte dos demais integrantes do grupo criminoso. 12. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente providos os recursos de três apelantes. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do Código de Processo Penal, por não ter sido apresentada proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Suscita que o artigo 28-A do CPP é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido. Afirma que não há se concluir pela preclusão da possibilidade de celebrar o acordo de ANPP, porquanto é possível o seu oferecimento até o trânsito em julgado. Articula que preencheu os requisitos previstos na referida norma. Enfatiza que o "Acordo de Não Persecução Penal se admite mesmo após a instrução processual e até na fase recursal, mesmo com a condenação do acusado"; b) artigo 386, inciso V, do CPP, porquanto não existe prova de que teria concorrido para a infração penal; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo sua absolvição por insuficiência probatória. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do STF, sustentando cerceamento de defesa. Pede seja anulado todo o processo, para acostar aos autos as perícias e mídias solicitadas pela defesa, fazendo-se necessária a realização nova instrução. Busca, ainda, a sua absolvição com esteio no princípio da presunção de inocência. Pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. Em petição de ID 71188922, a parte ALDENIR PEREIRA DA FONSECA pede a aplicação do efeito extensivo recursal, com base no artigo 580 do CPP. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 28-A do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Dessa forma, conquanto possível a aplicação retroativa da Lei no 13.964/19, a celebração do ANPP demanda a presença dos requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, a saber: a) não ser caso de arquivamento, ou seja, devem estar presentes as condições de admissibilidade da acusação; b) o imputado deve confessar, formal e circunstancialmente, a prática de infração penal; c) a infração penal não pode ter sido praticada com violência ou grave ameaça; d) a infração penal deve ter pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, levando-se em conta as causas de aumento no mínimo e diminuição de pena no máximo, porquanto se busca a pena mínima; e, e) o acordo, e suas condições, devem ser suficientes para a reprovação e prevenção da infração penal. Por outro lado, oportuno consignar que, nos termos do artigo 28-A, § 2o, do Código de Processo Penal, constituem causas impeditivas para a celebração do ANPP: a) o cabimento da transação penal; b) ser o imputado reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; c) ter sido o agente beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração penal, em ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo; e, d) nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. No caso dos autos, como ressaltado pelo representante ministerial, não houve preenchimento de todos os requisitos, eis que o ora apelante não confessou a prática do crime, e, ainda há uma causa impeditiva de sua concessão, qual seja, as condutas imputadas pressupõem habitualidade e profissionalismo, razão pela qual inviável a proposta do ANPP. (ID 70256927). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve seguir o apelo especial em relação à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, pois, como já dito, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do STF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da matéria, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 279 do STF. Nada a prover quanto à petição de ID 71188922, porquanto a competência desta Presidência limita-se ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028